Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou parcialmente procedente o pedido para converter o mandado monitório em título executivo judicial, acrescido de correção monetária e juros desde a propositura da ação, excluindo a cobrança de honorários advocatícios contratuais e reconhecendo sucumbência recíproca. Após julgamento anterior e interposição de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo exame, com o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a exclusão da multa fixada por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar; (ii) estabelecer se é devida a cobrança de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula contratual para atuação judicial; (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela; e (iv) verificar se a parte autora faz jus à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, ainda que se trate de contrato de mútuo, razão pela qual se afasta sua incidência no caso concreto.
4. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, em caso de cobrança judicial, refere-se à hipótese de sucumbência, não sendo autorizada a cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
5. Os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil autorizam a reparação de despesas com honorários advocatícios decorrentes de atuação extrajudicial, não abrangendo a remuneração por atuação em juízo, regida pelo art. 85 do CPC.
6. A cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais configura bis in idem, além de inexistir nos autos comprovação de efetiva contratação de serviços advocatícios extrajudiciais, apta a justificar a cobrança pretendida.
7. Tendo a parte autora apresentado planilhas com o débito já atualizado quando do ajuizamento da ação, a incidência de correção monetária e juros desde a propositura evita duplicidade de atualização.
8. Mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, revela-se adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.